Tribunal: TJDFT
Processo: 0741326-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER. NÃO DISPONÍVEL. USO DE OUTRAS FERRAMENTAS NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, foi desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/).
2. Uma vez referido sistema ainda não está disponível no Juízo a quo, não vislumbro razoável determinar ou reformar a decisão para utilizar ferramenta não disponível, ainda mais quando possível pesquisas a outros sistemas e ausentes quaisquer diligências de responsabilidade do credor.
3. Recurso conhecido, mas não provido.